Tribunal: TJDFT
Processo: 0741563-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741563-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO MARAVILHA IX AGRAVADO: BRUNO DE AMORIM ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO MARAVILHA IX contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos da executiva (n. 0729620-70.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRUNO DE AMORIM ALMEIDA, pela qual reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Esta a decisão agravada: “Recebo a emenda retro. Não obstante, o ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. Exequente e executado estão domiciliados em Luziânia/GO. Por sua vez, a dívida objeto do termo de acordo fora oriunda do imóvel integrante do condomínio exequente, localizado, portanto, em Luziânia/GO. Contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de acordo (cláusula 10). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO” (ID247996923, na origem); grifei. Nas razões recursais, a agravante afirma que “Nos termos do art. 46 do CPC, a competência em razão do domicílio é relativa. O art. 63, §1o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro ou a regra de domicílio só podem ser afastadas mediante alegação da parte ré, em preliminar de contestação”. Alega: “o presente caso não se trata de uma escolha aleatória, mas sim de uma eleição de foro constante de um contrato formal, onde ambas as partes concordaram com o foro de Brasília/DF”. Sustenta: “a decisão que declinou da competência de ofício, desconsiderando a Súmula 33 do STJ e interpretando equivocadamente a nova redação do art. 63, § 5o do CPC”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “Do Fumus Boni Iuris O fumus boni iuris (fumaça do bom direito) está evidenciado pela clara violação à Súmula 33 do STJ e pela indevida desconsideração da cláusula de eleição de foro expressamente pactuada entre as partes” e “O periculum in mora (perigo da demora) reside no fato de que, caso a decisão agravada não seja suspensa, o processo será remetido para a Comarca de Luziânia/GO”. Pede: “Por tudo o que se expôs, conclui-se requerendo que: “1. O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão que declinou a competência para a Comarca de Luziânia, determinando a tramitação do feito na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF até o julgamento final deste recurso. 2. A reforma da decisão interlocutória de ID 243488025, restabelecendo a competência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para o processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial em questão, nos termos do artigo 781, inciso I, do CPC. 3. A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal. 4. A comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição deste recurso, para que seja imediatamente suspenso o andamento processual na Comarca de Valparaíso de Goiás” (ID76694499, p. 11-12). Preparo recolhido (ID76700683). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Conforme relatado, o condomínio agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução, reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Diante da excepcionalidade apresentada, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Muito bem. Na origem, o agravante/exequente CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO MARAVILHA IX ajuizou ação de execução com base em contrato de confissão de dívida assinada por duas testemunhas contra o agravado/executado BRUNO DE AMORIM ALMEIDA (ID238606760, na origem). E como se vê no item 10 do termo de confissão de dívida, eleito o foro de Brasília/DF para dirigir controvérsias relativas ao negócio jurídico: “Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do acordo e demais obrigações condominiais, as partes elegem o foro da circunscrição de Brasília-DF” (ID238606769, na origem), cláusula declarada abusiva e declinada de competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Luziânia/GO (ID 247996923, na origem). Isto o que define o art. 781, I, CPC: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Competência para análise e julgamento de processos relacionados a execução de título extrajudicial é considerada relativa e concorrente. Assim, o exequente pode escolher propor a demanda tanto no foro do domicílio do executado, quanto no foro de eleição ou no foro da situação dos bens. Adicionalmente, o art. 63, §1o do CPC, atualizado pela Lei 14.879/2024, dispõe que a eleição do foro somente produz efeitos quando constar no instrumento escrito e guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou local da obrigação. E configura-se prática abusiva ajuizar a ação em juízo aleatório (sem vínculo com o domicílio, residência das partes ou o negócio discutido), conduta que autoriza a declinação de competência de ofício: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Na hipótese, o contrato de confissão de dívida tem por objeto débitos de taxas condominiais referentes ao imóvel localizado em Condomínio Residencial Alto Maravilha IX, Luziânia/GO (ID238606769, na origem), o condomínio/autor tem seu domicílio no mesmo endereço e o negócio jurídico ali discutido, em tese, não justifica a eleição do foro de Brasília/DF (item 10 - ID238606769, na origem). O exequente indica na inicial que executado/agravado é domiciliado em Brasília/DF: “domiciliado na SDN, s/n, Lote Único 14 11, Asa Norte/DF, CEP: 70077-900” (ID238606760, na origem). No entanto, o endereço em questão é do Shopping Conjunto Nacional, que não pode ser tido como o domicílio do executado, pessoa física, nos termos do art. 70 do Código Civil (“o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”). Assim, deve ser tida como inválida a cláusula de eleição de foro do contrato, considerando não se verificar pertinência com o domicílio dos contratantes, nem com o negócio jurídico discutido na demanda, tampouco com o local do cumprimento da obrigação, o que configura abusividade da cláusula de eleição do foro. Nesse sentido, este Tribunal: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. RESCISÃO. ARTS. 46 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITANTE. 1. A controvérsia reside na definição da competência para julgamento de ação proposta inicialmente perante a Segunda Vara Cível de Taguatinga, uma vez que há cláusula de eleição definindo o foro de Taguatinga/DF para dirimir eventuais litígios envolvendo o cumprimento do contrato. Destaca-se que a autora reside no Recanto das Emas/DF, a ré é domiciliada no Gama/DF e o imóvel situa-se no Gama/DF. 2. No caso, a cláusula de eleição de foro é manifestamente abusiva, porque serviu de instrumento para a escolha aleatória de foro, uma vez que inexiste qualquer correlação entre a lugar escolhido para a composição do litígio e a situação fática subjacente, ou seja, o domicílio das partes ou lugar do imóvel. 3. Os julgados deste Tribunal são no sentido de que a cláusula de eleição de foro, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local de cumprimento da obrigação, é abusiva. 4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. (Acórdão 1995695, 0706739-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora